Tribunal: TJDFT
Processo: 0710836-75.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM JUÍZO DIVERSO. INADMISSIBILIDADE. COMPETENCIA DO JUÍZO ONDE TRAMITOU O PROCESSO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível do Gama, que extinguiu o cumprimento de sentença, em razão de incompetência. A primeira sentença foi proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível do Gama, que declarou a inexistência de débito, e condenou o Banco a abster-se de efetuar cobranças ou restrição cadastral pelos mesmos fatos. Contudo, o Banco não efetuou a baixa da parcela declarada inexigível, bem como inseriu o recorrente nos cadastros de inadimplentes. Requereu a condenação do requerido a pagar, em dobro, o valor indevidamente cobrado, além de compensá-lo pelos danos morais experimentados.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça tendo em vista que é operador de telemarketing, e aufere salário mensal de R$1.790,81.

3. No mérito, sem razão o recorrente, pois verifica-se que a demanda foi distribuída equivocadamente como ação autônoma, conquanto o início da fase de cumprimento de sentença deverá ocorrer nos autos do mesmo processo em que foi proferida a sentença, conforme art. 52 da Lei 9.099/95 c/c art. 516, inciso II do CPC. Portanto, trata-se de engano da parte recorrente ao distribuir demanda relativa ao mesmo fato, tendo em vista já haver se operado o instituto da coisa julgada, devendo os autos serem extintos, por incompetência absoluta.

4. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade face à concessão de gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.